Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-52.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001301-52.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE MAGALHAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, BRUNO RICARDO FRAGA LOPES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RECUSA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. NATUREZA PRECÁRIA DA PPD. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PARA CASSAR A PPD OU NEGAR A CNH DEFINITIVA. ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM EXERCÍCIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS MULTAS POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANDO NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR INERENTE À RELAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multas de trânsito e do processo administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões controversas residem em determinar: a) Se houve nulidade das multas por ausência de notificação e consequente violação ao contraditório e à ampla defesa; b) Se a expedição da CNH definitiva após a prática das infrações no período da Permissão para Dirigir (PPD) configura comportamento contraditório da Administração, impedindo a negativa de renovação; c) Se a situação fática descrita autoriza a concessão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Não há nos autos elementos que indiquem que a Recorrente tenha, na época própria, impugnado as referidas multas, seja administrativamente ou judicialmente. A mera alegação de desconhecimento posterior não convalida a omissão em defender-se no momento oportuno contra as autuações.

Conforme estabelecido no artigo 148, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao candidato aprovado nos exames de habilitação é conferida a Permissão para Dirigir, com validade de um ano. Este período é concebido como uma espécie de "período de prova", no qual o condutor deve demonstrar sua capacidade de conduzir de forma segura e em conformidade com as normas de trânsito. A CNH definitiva somente será concedida ao condutor que, ao término deste ano, não tiver cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou não for reincidente em infração média, conforme expressa dicção do artigo 148, § 3º, do CTB.

No caso em tela, os documentos dos autos indicam que a Recorrente obteve sua Permissão para Dirigir em 16 de abril de 2015. Durante o período da PPD, foram registradas duas infrações de natureza média em seu prontuário, aplicadas pela Prefeitura de Alagoinhas. A reincidência em infrações de natureza média no período da PPD, conforme o dispositivo legal mencionado, constitui óbice intransponível para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Importa ressaltar que a necessidade de processo administrativo para a cassação da CNH, tal como prevista no artigo 265 do CTB, refere-se à CNH já definitiva, que confere um direito adquirido ao condutor. A Permissão para Dirigir, por sua vez, configura uma mera expectativa de direito, cuja conversão em CNH definitiva está condicionada ao cumprimento dos requisitos do artigo 148, § 3º, do CTB.

Quanto ao alegado comportamento contraditório da Administração, mesmo que a CNH definitiva tenha sido concedida por um lapso da Administração, o princípio da autotutela administrativa permite que a própria Administração reverta atos eivados de ilegalidade ou erro.

Os dissabores e aborrecimentos enfrentados pela Recorrente, embora compreensíveis, inserem-se no âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos e não atingem a dignidade ou a honra de forma a configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001301-52.2019.8.05.0004, em que figuram como apelante LUCIENE MAGALHAES DOS SANTOS e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3